Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇAO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 8o DA LEI 11.101/2005. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.

1. O art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida no art. 7o, § 2°, da mesma Lei, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação judicial quanto à ausência de qualquer crédito ou, ainda, com relação à legitimidade, importância ou classificação do crédito.

2. Não observado o prazo legal, que é peremptório, tendo aplicação cogente, a intempestividade da impugnação de crédito é medida que se impõe. Sentença em conformidade com a Lei no 11.101/05 e com a jurisprudência do C. STJ e deste eg. TJDFT.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido